Tribunal: TJMT
Processo: 0001533-22.2017.8.11.0032
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001533-22.2017.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA NELIA HADDAD - CPF: 029.239.848-46 (APELADO), TEODORO DE FILIPPO - CPF: 032.561.988-30 (ADVOGADO), MARIA CARMEN HADDAD SANTINI - CPF: 960.310.188-53 (APELADO), LUIZ SANTINI FILHO - CPF: 043.586.998-12 (APELADO), VALDIR HADDAD - CPF: 164.546.688-43 (APELADO), FABIANA LEME MONTEIRO HADDAD - CPF: 216.121.578-74 (APELADO), JAMIL HADDAD FILHO - CPF: 015.645.698-29 (APELADO), SELMA DOS REIS HADDAD - CPF: 037.296.868-60 (APELADO), JOSE FERRERO AREVALO - CPF: 391.121.871-00 (APELANTE), ADRIANO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 284.714.928-73 (ADVOGADO), Paula Mikeli Guadanhim (APELANTE), LUIZ HENRIQUE SANTOS PIMENTEL - CPF: 217.960.128-07 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), JOSE FERRERO AREVALO - CPF: 391.121.871-00 (APELADO), PAULA MIKELI GUADANHIM (APELADO), ISAQUE CESAR RAMOS - CPF: 048.420.469-61 (ADVOGADO), WALTER TRABACHIN - CPF: 004.958.948-26 (APELANTE), PAULA MIKELI GUADANHIM HOCH - CPF: 278.167.838-41 (APELADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), EDUARDO MONTEIRO BERTOGNA - CPF: 258.660.138-60 (ADVOGADO), JOAO MARCOS GIL SILVA - CPF: 082.456.599-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

E M E N T A

APELANTE:

WALTER TRABACHIN

APELA
DOS
(S):

LUIZ SANTINI FILHO e OUTROS

EMENTA
.
DIREITO CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL
.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
.

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL E PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INSTRUMENTO DE CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL FIRMADO APENAS ENTRE VENDEDORES ORIGINÁRIOS E TERCEIRO. PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE PREPARO RECURSAL INSUFICIENTE. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRI
A

DO ACORDO ENTRE AS PARTES. ALEGAÇÃO DE INDEVIDO INDEFERIMENTO DO INGRESSO DE TERCEIRO COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACORDO POR
ILEGITIMIDADE DOS VENDEDORES CEDENTES. PRELIMINARES REJEITADAS. CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL
QUE NÃO SE CONFUNDE COM CESSÃO DE CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA OUTRA PARTE
DO CONTRATO (COMPRADOR). PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA LIBERDADE CONTRATUAL.
TERCEIRO QUE DEVERIA TER POSTULADO A INTERVENÇÃO COMO ASSISTENTE SIMPLES. TEORIA DA ASSERÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O TERCEIRO, CESSIONÁRIO, E O CEDIDO
(
COMPRADOR ORIGINÁRIO E RÉU
)
.
ARTS. 122 E 124 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
VALIDADE DO ACORDO ENTRE AS PARTES ORIGINÁRIAS HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por terceiro interessado
,
cessionário de posição contratual, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT

que indeferiu seu pedido de ingresso no feito como assistente litisconsorcial ativo e homologou o acordo celebrado entre os litigantes originários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia reside em verificar a (i) tempestividade e
preparo s suficiente
do recurso interposto pelo apelante; (
ii
) validade da cessão de posição contratual sem anuência do cedido; (
iii
) possibilidade
do
apelante intervir no feito como assistente litisconsorcial ativo; e (
iv
) validade da homologação do acordo firmado entre os autores e réus da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Preliminar de intempestividade do recurso:
r
ejeitada, pois restou demonstrado que não houve intimação válida do apelante quanto ao julgamento dos embargos de declaração

opostos contra a sentença
, inviabilizando a fluência do prazo recursal e comprometendo o contraditório e a ampla defesa
.

4.
Preliminar de deserção por insuficiência do preparo recursal:
a
fastada, pois, conforme entendimento consolidado na ADI n.o 6.330/MT e no PCA n.o 0006428-90.2021.2.00.0000, a complementação das custas não é exigível para processos distribuídos antes de 01/01/2021
.

5.
Preliminar de nulidade da sentença:
r
ejeitada, pois o indeferimento do pedido de ingresso do apelante nos autos
, como assistente litisconsorcial,
decorreu da ausência dos pressupostos legais para sua intervenção, nos termos do artigo 124 do Código de Processo Civil, que exige a existência de vínculo jurídico entre o assistente e o adversário do assistido, o que não se verifica no caso concreto.

6.
Isso porque,
a cessão contratual conta com natureza obrigacional que não se confunde com a cessão de crédito ou de direito. Enquanto a cessão de crédito representa nada mais do que a transferência de
um direito unilateral do credor, ou seja, do crédito que lhe pertence, a cessão de contrato implica na transferência irrestrita ao cessionário da posição contratual ocupada pelo cedente. Por meio dela, produz-se a sub-rogação de todos os direitos e obrigações, bem como das ações correlatas.

7.
Assim, a cessão contratual, na medida em que implica a substituição de um dos sujeitos da relação jurídica e o traslado de todo o acervo obrigacional, reclama naturalmente a adesão volitiva de todos aqueles que figuram como pactuantes do contrato originário, em observância aos princípios da autonomia privada e da liberdade contratual.

8.
Dessa forma, o recorrente deveria ter pleiteado apenas a assistência simples, uma vez que não há vínculo jurídico entre ele, na qualidade de cessionário, e os compradores do imóvel (cedidos), em razão da ausência de anuência destes. Além disso, conforme dispõe o artigo 122 do Código de Processo Civil, a assistência simples não impede que a parte principal celebre acordo judicial com a parte adversária, tornando válida a transação firmada entre os autores e os réus da ação.

9
.
Desse modo,
o acordo firmado entre os litigantes originários, envolvendo direito disponível, e sua homologação judicial
,

observaram

os requisitos legais,
inexistindo nulidade
.

IV. DISPOSITIVO E TESES

10.
Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“A insuficiência do preparo recursal não implica deserção quando se aplica a ADI n. 6.330/MT e o PCA n. 0006428-90.2021.2.00.0000, que excluem a exigência de complementação para processos distribuídos antes de 01/01/2021.”

“
A cessão de posição contratual não se confunde com a cessão de crédito, pois implica a substituição de um dos sujeitos da relação contratual e a transferência irrestrita da posição do
cedente ao cessionário, sub-rogando-se este em todos os direitos e obrigações. Para sua eficácia, exige-se a anuência expressa do cedido, em observância aos princípios da autonomia privada e da liberdade contratual.
”

“
O terceiro interessado que figura como cessionário de posição contratual, sem
a
anuência do cedido,
possui
legitimidade
apenas
para a
assistência simples
,
e não para a assistência litisconsorcial
, nos termos do
s
artigo
s
122
e 124
do Código de Processo Civil,
uma vez que a primeira
não exige
a
existência de relação jurídica entre o assistente e o adversário do assistido.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil,
arts
. 122 e 124.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgInt
no REsp: 1591138 RS 2016/0073603-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/09/2016
;
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10109904120238110003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/07/2024
;
TJMT,
Ed em
AC

1049238-98.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024
;
TJ-RJ - AI: 00120014620228190000 202200217658, Relator.: Des(a) . MÔNICA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
WALTER TRABACHIN
,

terceiro interessado
cessionário de posição contratual
,

contra sentença (ID
234926259
) proferida pelo Juízo da Vara
Única da
Comarca de
Rosário Oeste
-MT que, na
Ação de Rescisão Contratual c/c indenização de cláusula pena
l
e pedido de tutela antecipada de reintegração de posse
movida
por

MARIA NÉLIA HADDAD
e
OUTROS
,
em desfavor
JOSE FERRERO AREVALO
e
PAULA MIKELI GUADANHIM
,
indeferiu o pedido
do ora apelante para intervenção como assistente litisconsorcial ativo
e homologou o acordo realizado entre as partes
originárias
, nestes termos:

[...]

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c indenização de cláusula pena e pedido de tutela antecipada de reintegração de posse proposta por MARIA NÉLIA HADDAD e outros, em face de JOSE FERRERO AREVALO e PAULA MIKELI GUADANHIM, todos devidamente qualificados.

Narra que os requeridos incorreram em inadimplemento do contrato ao deixarem pendências de passivos dos imóveis dados em pagamento, bem como por atrasarem o início dos pagamentos, visto que deveriam iniciar em 20.12.2010 até 20.05.2012, mas somente passou a ocorrer em fevereiro de 2013.

À vista de tais fatos, pleiteia antecipadamente pela reintegração de posse e, no mérito, pela rescisão do contrato, com a consequente indenização na cláusula penal de 10% sobre o valor total do contrato.

[...]

Petição de terceiro interessado, cessionário de compromisso de compra e venda firmado com os autores, pugnando pelo ingresso no feito
(id. 85391687).

As partes formularam acordo (id. 89332608), dando fim ao
litigio
.

[...]

Preliminarmente,
cumpre anotar que a
cessão de posição contratual
é figura admitida jurisprudencialmente, amparada pelos
arts
. 421 e 425, do CC. Conceitualmente, consiste na transmissão de obrigações em que uma das partes de um contrato originário é substituída por terceiro, o qual assume a posição contratual contraindo o conjunto de direitos e deveres, faculdades e poderes do contratante originário que substituiu, na forma negocial primitiva.

Nesse ponto, a anuência do cedido configura-se como pressuposto de validade do negócio jurídico
, notadamente porque confere a ele a possibilidade de analisar previamente a capacidade econômico-financeira do cessionário, visando o cumprimento regular do contrato na forma pactuada.

No caso,
havendo alegações de descumprimento por ambas as partes contratantes originárias, a manifestação de vontade do
cedido é indispensável à validade e eficácia do negócio, mormente porque não se pode obrigar uma parte a contratar com outra à qual ela não
optou
se vincular, senão em virtude da lei.

Assim, em virtude da ineficácia do negócio de cessão da posição contratual sem a anuência da compromitente comprador/cedido, não há que se falar em intervenção de terceiro, razão pela qual INDEFIRO o pedido de id.
85870168 .

Considerando o acordo entre as partes, as quais estabelecem espontaneamente sobre o objeto posto em litígio, e sendo o direito transigível, devida é a homologação por ato judicial.

Ante o exposto,
HOMOLOGO o acordo realizado entre as partes
(id. 89332608), para que surta seus jurídicos e legais efeitos, razão pela qual
JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito em relação à requerida Paula
Mikeli

Guadanhim
e com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, com relação as partes remanescentes.

Dispensadas as partes do pagamento de custas
, nos termos do art. 90, §3°, do CPC.

Honorários advocatícios na forma acordada
.

Considerando a expressa renúncia ao prazo recursal,
CERTIFIQUE-SE
o trânsito em julgado e arquivem-se os autos.

[...]

[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID

234926271
)
,

o
apelante

sustenta
a
s
seguinte
s
preliminar
es
:

Nulidade da sentença:
legitimidade do apelante
como assistente litisconsorcial ativo e
impossibilidade de homologação do acordo

Os apelados, por sua vez, apresentam
contrarrazões (ID
234926274
)
nas quais
suscitam a
s
seguinte
s
preliminar
es
:

Intempestividade

Preparo
recursal
insuficiente

Em sequência, rebatem as demais alegações do recorrente.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
WALTER TRABACHIN

APELADOS(S):
LUIZ SANTINI FILHO e OUTROS

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível,
interposto

porterceiro interessado
cessionário de posição contratual
,

contra sentença (ID 234926259) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT que, na Ação de Rescisão Contratual c/c indenização de cláusula pena
l
e pedido de tutela antecipada de reintegração de posse movida por
MARIA NÉLIA HADDAD
e
OUTROS
, em desfavor
JOSE FERRERO AREVALO
e
PAULA MIKELI GUADANHIM
, indeferiu o pedido do ora apelante para intervenção como assistente litisconsorcial ativo e homologou o acordo realizado entre as partes
originárias
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que
a cessão de posição contratual depende da anuência do cedido para ser válida e eficaz, pois envolve a substituição de uma das partes do contrato por um terceiro, que assume integralmente os direitos e deveres originalmente pactuados.

No caso em exame, o Juízo Singular destacou a ausência de manifestação de vontade do compromitente comprador/cedido, o que inviabilizou o reconhecimento da cessão e, consequentemente, a intervenção do terceiro interessado nos autos.

Ademais, ressaltou que o acordo firmado entre os litigantes originários envolveu um direito disponível e foi celebrado de forma espontânea, preenchendo os requisitos legais para homologação.

A seguir, passo ao exame das teses preliminares sustentadas
pelas partes.

Preliminares sustentadas pelos apelados

Intempestividade

Os apelados sustentam que
o recurso de apelação é intempestivo. Segundo os recorridos,
o
apelante opôs
embargos de declaração
e sua subsequente
decisão
de rejeição
data de 18/04/
2024
, cuja publicação ocorreu em
22/04/2024.

Desse modo, asseveram que o prazo final para a interposição da apelação era até 14/05/2024, porém, o
apelante interpôs o recurso apenas em 15/06
/2024.

O apelante, por sua vez, no introito de sua apelação, assevera que
não ocorreu a intimação dos patronos do ora recorrente, via Sistema do PJE, uma vez que até
então não teria sido efetivada a habilitação dos advogados,
tampouco ocorreu intimação dos patronos mediante publicação do DJEN
.

Desse modo, o apelante aduz que
só tomou ciência da decisão dos embargos em 07/05/2024.

Assim, o recorrente sustenta que o recurso seria tempestivo, pois
o termo inicial para sua interposição ocorreu em
08/05/2024.

Pois bem
.
Ressai dos autos
, conforme procuração juntada com a petição que postulou a intervenção de terceiro (ID
234926154), que
deste o início das postulações do recorrente e até então, seus patronos
são os advogados Sidnei Guedes Ferreira
, OAB/MT sob o n.o 7.900, e Marçal Yukio Nakata
, OAB/MT sob n.o 8745-B.

Verifica-se, conforme aba de expedientes dos autos de Primeira Instância, que
não se efetivou a intimação, via Sistema
do PJE, ao ora apelante ou aos seus advogados
.

Ademais,
em consulta ao
Diário de Justiça Eletrônico Nacional
, Certidão de publicação n.o
65 de 19/04/2024
, em que foi disponibilizada a decisão que rejeitou os
Aclaratórios
, verifica-se que
os advogados do apelante
também
não foram intimados
.

Em que pese a intervenção processual do ora apelante, como terceiro interessado, ter sido rejeitada pelo Juízo
a quo

em sentença confirmada pela rejeição dos embargos declaratórios
,
não foi observado o contraditório, uma vez que não intimado
, por meio de seus patronos,

para exercer o direito à ampla defesa em segundo grau.

Assevera-se que a Resolução n. 05, de 18-5-2022, do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, instituiu que a partir de 21-6-2022 seria adotado o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de comunicação oficial, publicação e divulgação dos atos judiciais, cuja ciência não exija vista pessoal, em processos que tramitam no sistema PJE 1o e 2o graus, nos termos da Resolução n. 455/2022 do CNJ, substituindo desde então o DJE – Diário de Justiça Eletrônico.

O § 1o do artigo 12 da Resolução do CNJ, por sua vez, elenca os requisitos necessários para a eficácia da intimação pelo DJEN:

Art. 12. O DJEN substitui os atuais diários de justiça eletrônicos mantidos pelos órgãos do Poder Judiciário e estará disponível no Portal de Serviços e no sítio do CNJ na rede mundial de computadores.

§ 1o
Na intimação realizada pelo DJEN deverá constar, obrigatoriamente, sob pena de nulidade
, a indicação do tribunal, do órgão julgador, o número único do processo,
os nomes das partes, de seus advogados e os respectivos números de inscrição na OAB ou, se assim requerido, da sociedade de advogados
, nos termos do art. 272 do CPC/2015
.

[grifo nosso]

Desse modo, verifica-se a tempestividade do recurso interposto pelo apelante e, portanto, a preliminar suscitada pelos apelados deve ser
rejeitada
.

É como voto.

Preparo
recursal
insuficiente

Os apelados sustentam que o preparo recursal, efetivado pelo
apelante,
está em valor menor do que determina o art. 7o-A, parágrafo único, da Lei n.o 11.077/2020
.

Segundo os apelados,
uma vez que o valor da causa é acima de R$ 41.343,13, o
valor do preparo deveria ser em 3% sobre o
valor da causa
.

Por conseguinte, os recorridos
postulam pela declaração de deserção do recurso.

Pois bem
.
Verifica-se que o preparo recursal foi efetivado, nos termos da
certidão de ID
269686772.

Ressai dos autos que a ação foi distribuída em
23 de maio de 2017
.

Desse modo, não assiste razão ao apelado, pois, conforme decidido na
ADI n. 6.330/MT
– cuja decisão possui caráter vinculante, de acordo com o inciso I do art. 927 do CPC/15 – e no
PCA n. 0006428-90.2021.2.00.0000
, em relação às custas do preparo recursal, a norma prevista no
art. 7o-A, da Lei Estadual n. 7.603/2001
, com a redação trazida pela
Lei Estadual n. 11.077/2020
,
não se aplica a processos que foram originalmente “distribuídos”
até o dia 01/01/2021
, independentemente de o recurso ter sido interposto após essa data.

Nesse sentido, cita-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INÉRCIA DO PROMITENTE VENDEDOR NA OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA – NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO PROVIDO APENAS PARA A REDUÇÃO DO VALOR DA ASTREINTE – ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – INOCORRÊNCIA – ERRO MATERIAL QUANTO À REDUÇÃO DO VALOR DA ASTREINTE – OCORRÊNCIA – DESATENÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VÍCIO SANADO PARA A MANUTENÇÃO DO MONTANTE FIXADO PELA SENTENÇA - OMISSÃO QUANTO À
PRELIMINAR DE RECOLHIMENTO A MENOR DO PREPARO
– OMISSÃO CONSTATADA – DESERÇÃO RECHAÇADA – ADI N. 6.330/MT E PCA N. 0006428-90.2021.2.00.0000 – ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DA MULTA COMINATÓRIA – OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA APENAS A PARTIR DO TRÂSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE A COMINOU EM AÇÃO DE CONHECIMENTO – ACLARATÓRIOS DE AMBAS AS PARTES ACOLHIDOS EM PARTE.

Tendo o aresto embargado explicado detalhadamente as razões pelas quais entendeu pelo reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, descabe falar-se em omissão e contradição acerca de tal capítulo do julgado.

Por outro lado, ainda que Tema 706 do STJ preceitue que “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”, o valor da astreinte não pode estar em desconexão com as circunstâncias do caso concreto, a exemplo do valor da causa e dos primados de razoabilidade e razoabilidade, a fim de impedir que a parte a quem se dirigiu a ordem considere conveniente o descumprimento da determinação judicial.

Tendo o aresto deixado, ainda, de analisar a preliminar suscitada pelo autor apelado em sede de contrarrazões acerca do recolhimento a menor das custas recursais, deve ser reconhecida a omissão para a devida correção.

Nesse sentido, por força do que restou decidido na ADI n. 6.330/MT – cuja decisão é vinculante, nos termos do inciso I do art.927 do CPC/15 – e no PCA n. 0006428-90.2021.2.00.0000, no tocante às custas do preparo recursal, a norma do art.7o-A, da Lei Estadual n. 7.603/2001, inserida com redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020 não são aplicáveis aos processos originalmente “distribuídos” até o dia 01/01/2021, pouco importando se o recurso foi oposto depois dessa data.

Tendo havido dissonância entre o que restou consignado na ementa com o que ficou assentado na parte dispositiva do aresto acerca do dies a quo da incidência de juros de mora sobre o valor das astreintes, devem ser acolhidos em parte os embargos declaratórios para o saneamento da contradição.

Nesse caso, embora a jurisprudência pacífica do STJ oriente acerca da não incidência juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial por configurarem evidente bis in
idem, certo é que tal encargo poderá ser computado a partir do trânsito em julgado da sentença que a cominou, vez que a partir de então tal montante se torna exigível pelo credor.

(N.U 1049238-98.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 26/08/2024)
[Grifo
nosso]

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

Por conseguinte,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame das teses preliminares suscitadas pelo apelante.

É como voto.

Preliminares sustentadas pelo apelante

3.

Nulidade da sentença: legitimidade do apelante como assistente litisconsorcial ativo e impossibilidade de homologação do acordo

O apelante
destaca que a A
ção em exame foi movida
, pelos autores originários,

contra José Ferrero Arévalo e Paula
Mikeli

Guadanhim
, envolvendo a venda de uma área rural de 3.700 hectares.

Porém, o recorrente sustenta que, antes da homologação do acordo entre as partes originárias,
ocorre
u
a cessão dos direitos dos autores

sobre o imóvel, mediante o
"Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Outras Avenças" e que, por isso, postulou pela intervenção no processo como assistente litisconsorcial ativo
.

Alega que
a cessão dos direitos sobre o imóvel foi legalmente válida, e a anuência do cedido (José Ferrero Arévalo) não é necessária para a validade do negócio.

Desse modo,
argumenta que tem o direito de intervir no processo como assistente litisconsorcial, conforme o artigo 109, §2o, do Código de Processo Civil, que permite ao cessionário intervir no processo do cedente.

Além disso,
qu
anto ao acordo homologado,
assevera que a cláusula de cessão dos direitos foi formalizada em 12/06/2017, e os autores, ora apelados (Família Haddad), não podem dispor de direitos que não mais lhes pertencem.

Assim, sustenta que
a homologação do acordo entre as partes originárias, ora apelados, sem considerar a cessão de direitos já efetuada, é inválida, pois desrespeita a boa-fé objetiva e o princípio do "pacta sunt servanda" (os contratos devem ser cumpridos).

Ressalta, ainda, que agiu de boa-fé ao cumprir com mais de 50% dos pagamentos previstos no contrato de cessão, e que os ora apelados não podem alegar que o negócio não foi efetivado.

Por conseguinte,
o apelante postula p
ela reforma da sentença para que:

s
e declare a validade do “Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Outras Avenças”
por ser desnecessário qualquer tipo de anuência;

se reconheça a legitimidade do apelante para figurar como assistente litisconsorcial dos autores da demanda
, por ser cessionário dos direitos discutidos; e

se invalide o acordo homologado em juízo
, retornando o procedimento ao regular andamento processual.

Os apelados, por sua vez,
sustentam
que, conforme o artigo 472 do Código Civil, a cessão de posição contratual exige a anuência expressa do cedido.

Argumentam que, sem essa anuência, a cessão é ineficaz e não pode ser imposta unilateralmente pelo cessionário (apelante).

Citam jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reforça a estabilidade subjetiva da relação processual e a necessidade de concordância das partes para a substituição processual.

Ademais, alegam que o Instrumento Particular de Cessão de Direitos apresentado pelo apelante não tem assinatura de testemunhas, não podendo ser considerado um título executivo extrajudicial (art. 784, III, do CPC).

Ressaltam ainda, que foi assinado em 12/06/2017, mas o apelante só compareceu ao processo em 19/05/2022, cinco anos depois.

Destacam também, que não foi validado por decisão judicial própria antes da tentativa de intervenção no processo.

Defendem que a decisão do Juízo de origem indeferiu corretamente o pedido de intervenção, pois:

a cessão não teve a anuência do cedido;

a
apelante não é parte legítima para atuar no processo
; e

a
cessão não foi consolidada, pois o apelante não obteve posse do imóvel e não cumpriu o pagamento.

Nesse sentido, os apelados asseveram que
o Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Outras Avenças previa que o primeiro pagamento estava condicionado à entrega da posse do imóvel ao cessionário (apelante).

Como o mandado de reintegração de posse não foi cumprido, o apelante não concretizou a cessão e não realizou pagamentos, caracterizando descumprimento contratual.

Quanto ao acordo entre as partes originárias, homologado em juízo, argumentam que
o acordo foi celebrado validamente entre as partes originárias do processo, e o juiz atuou corretamente ao homologá-lo.

A
sseveram que o princípio
da autonomia da vontade das partes deve ser respeitado.

Aduzem que a homologação do acordo também
atende ao princípio da celeridade processual e da economia processual, promovendo uma solução consensual do litígio.

Destacam que o
artigo 487, III, “b”, do CPC fundamenta a homologação do acordo, com resolução de mérito
, e que as partes originárias renunciaram
expressamente ao direito de recorrer, nos termos do art. 989, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Subsidiariamente, argumentam que, caso seja reformada a decisão homologatória do acordo, que seja determinada a realização de perícia té
cnica para verificar eventuais divergências sobre a área dos imóveis.

Pois bem
.
Ressai dos autos que
Maria Nélia Haddad, Maria Carmen Haddad Santini, Luiz Santini Filho, Valdir Haddad, Fabiana Leme Monteiro Haddad, Jamil Haddad
Filho e Selma dos Reis Haddad
ajuizaram
, em
23/05/2017
,
a ação
de rescisão contratual, cumulada com pagamento de multa contratual e tutela antecipada de reintegração de posse, em desfavor de José Ferrero Arévalo e Paula
Mikeli

Guadanhim
(ID
2555755).

Posteriormente, em
19/05/2022
, o ora apelante postulou nos autos de origem
postulando pela admissão no feito como
assistente litisconsorcial
dos autores, com fulcro no art. 109, §2o, do Código de Processo Civil,
em decorrência de ter firmado
, em
12/0
6
/2022
,
“Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda”
com os autores da ação.

Ocorre que,
diferentemente da assistência simples
, prevista nos
arts
. 121 a 123 do Código de Processo Civil, para
a qualificação processual
da assistência litisconsorcial,
previst
a

no art. 124 do mesmo Código
, é essencial qu
e
se
demonstre,
conforme a teoria da asserção
, a possibilidade, em tese, de
existência de relação jurídica
entre o assistente e o adversário do assistido
.
Veja-se:

Art. 124.
Considera-se litisconsorte da parte principal
o assistente sempre que a sentença influir
na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido
.

[grifo nosso]

No caso em exame, os
adversários dos assistidos
, a que faz alusão o ora recorrente, seriam os
réus,
ou seja
,
os compradores do imóvel
.

Desse modo,
para que se reconhecesse a legitimidade do apelante como assistente litisconsorcial, deveria estar demonstrada, em tese, a existência de vínculo obrigacional entre o recorrente e os réus (compradores) da ação, o que não ocorre.

Verifica-se, no caso dos autos, que o contrato original foi firmado entre as partes litigantes originárias
.

Por outro lado,
o aludido “Instrumento de Cessão de Direitos e Outras Avenças”
, que teve por objeto a compra dos direitos advindos do contrato particular de compromisso de compra e venda, foi firmado apenas entre o ora apelante e os autores da ação.

Ou seja,
o cedido, Sr. José Ferrero Arévalo, não participou ou anuiu
do referido instrumento de cessão de posição contratual.

O mencionado instrumento de cessão
representa
autêntica cessão contratual, na medida em que tem por objeto a translação de todo o acervo obrigacional da promessa de compra e venda celebrada entre o cedente (promitente comprador) e
os promissários vendedores (autores da ação).

Ocorre que,
a cessão contratual
conta com natureza obrigacional que
não se confunde com a cessão de crédito ou de direito
. Enquanto a cessão de crédito representa nada mais do que a transferência de um direito unilateral do credor, ou seja,
do crédito
que lhe pertence, a cessão de contrato implica na transferência irrestrita ao cessionário da posição contratual ocupada pelo cedente. Por meio dela, produz-se a sub-rogação de todos os direitos e obrigações, bem como das ações correlatas.

Desse modo, p
or intermédio da cessão contratual o contratante originário passa ao cessionário sua posição na relação jurídica provinda do contrato.

Assim,
a cessão contratual, na medida em que implica a substituição de um dos sujeitos da relação
jurídica
e o traslado de todo o acervo obrigacional,
reclama naturalmente a adesão volitiva de todos aqueles que figuram como pactuantes
do contrato
originári
o
,
em observância aos
princípios da autonomia privada e da
liberdade contratual
.

Sobre o tema, bem esclarece o renomado jurista Orlando Gomes:

[...]

A forma própria é a contratual. Verifica-se com a intervenção das três figuras indispensáveis: o cedente, o cessionário e o cedido.

Todos manifestam vontade
: o cedente, de transferir seus direitos e obrigações; o cessionário, de assumir a posição do cedente, de entrar na relação contratual para exercer os direitos e cumprir as obrigações que competiam à parte que vai substituir".

O cedido, assentindo na substituição
.

O concurso dessas três vontades é tão necessário que alguns
vêem
na cessão novo contrato
.

Dúvida não se pode ter, porém, de que a forma contratual é a própria, entendido o qualificativo em sentido
amplo

.

[...]
(Contratos, Rio de Janeiro: Forense, 21a. Edição, 2000, p.150).
[grifo nosso]

Como se vê, trata-se de um negócio jurídico onde concorrem três declarações de vontade.

Na vertente
caso,
o citad
o “
Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Outras Avenças” é
insuficiente para transferir ao apelante os direitos advindos do

contrato
de compra e venda originário
, uma vez que não possui as
mencionadas
três declarações de vontade imprescindíveis para sua eficácia e validade.

Por conseguinte,
deveria o recorrente ter postulado apenas pela assistência simples
, uma vez que inexiste relação jurídica entre o apelante,
cessionário, e os compradores do imóvel, cedidos, em razão da ausência de anuência por parte destes.

E como é cediço, nos termos
do art. 122 do Código de Processo Civil
, a assistência
simples

não poderá impedir que o assistido firme acordo judicial com a parte adversária
(“
Art. 122. A assistência simples não obsta
a
que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos
.)
,
sendo válido, portanto, o acordo firmado entre os autores e os réus da ação
.

Nesse sentido, cita-se ementas de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, deste egrégio Tribunal e de outros Tribunais pátrios:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES.
CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO CESSIONÁRIO. VALIDADE DA CESSÃO. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA

DA
COMPANHIA TELEFÔNICA
CEDIDA
. RAZÕES RECURSAIS QUE ALEGAM A DISPENSA DESSA ANUÊNCIA POR SE TRATAR DE CESSÃO DE CRÉDITO. INSTITUTOS JURÍDICOS DISTINTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. AGRAVO
IMPROVIDO .
1.
A cessão de posição contratual é instituto jurídico que não se confunde com a cessão de crédito
. 2. Para que a cessão de crédito seja eficaz em relação ao cedido, basta que o cedente o
notifique .

Tratando-se de cessão contratual, porém, é preciso que haja anuência do contratante cedido
. 3. De acordo com o Tribunal de origem, teria havido, no caso, uma cessão de contrato, e não uma cessão de crédito. Assim, como a cedida não anuiu com essa transferência, ela seria invalidada/ineficaz em relação à empresa telefônica, carecendo o cessionário de legitimidade para pleitear, dessa sociedade, a complementação de
ações .
4. O recurso especial fulcrado na tese de que a anuência da cedida seria dispensável por se tratar, no caso, de uma cessão de crédito, esbarra nas Súmulas n. 5 e 7/STJ, pois o Tribunal de origem afirmou expressamente tratar-se de uma cessão de contrato.
5 .
Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1591138 RS 2016/0073603-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/09/2016)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA NA ORIGEM – EXTINÇÃO DO FEITO – CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL - ILEGITIMIDADE DO CESSIONÁRIO - AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR QUANTO À CESSÃO OPERADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cessão de contrato, por configurar ingresso de terceiro na relação negocial originária, com a transferência da titularidade de todo o complexo de direitos e obrigações que possuía o cedente deve, necessariamente, conter a anuência do outro contraente, para que produza seus efeitos em relação a este
. Ausente a anuência do credor, promitente vendedor, quanto à cessão de direitos e ações, carece de legitimidade ativa a cessionária do contrato de promessa de compra e venda para postular a rescisão do contrato. Sentença
mantida .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10109904120238110003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2024)
[grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS.
PETROBRÁS .
DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INCLUSÃO NO POLO ATIVO DA EMPRESA CESSIONÁRIA NA QUALIDADE DE ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pela Sexta Vara Cível da Comarca da Capital que, em ação indenizatória, indeferiu o pedido de inclusão no polo ativo da empresa TANARIS - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, na qualidade de assistente litisconsorcial, ante a expressa manifestação da contrária da parte
ré .
2. Pretende a Agravante (IESA) seja permitido o ingresso no processo do fundo TANARIS no polo ativo, como seu assistente litisconsorcial, nos termos do art. 109, § 2o, do Código de Processo Civil.
3 .
Sabe-se que o assistente simples é terceiro que pretende ingressar voluntariamente em demanda judicial com o objetivo de prestar auxílio a uma das partes a sair vencedora, tendo em vista seu interesse jurídico em que o resultado seja favorável ao assistido. 4. A doutrina afirma que este interesse jurídico não se confunde com o mero interesse econômico e moral. Pode-se dizer que interesse jurídico é a possibilidade de ser atingida a relação jurídica do terceiro pela decisão a ser proferida no
processo .
5. Assim, o assistente simples é titular de uma relação jurídica material que, embora não sendo objeto do processo, pode vir a ser afetada por via reflexa. Fala-se, nesta hipótese, em interesse jurídico indireto ou reflexo.
6 .
Ressalta-se que a atuação do assistente é limitada e subordinada à conduta do assistido, porquanto a relação jurídica material controvertida não lhe afeta diretamente, com a exceção da hipótese prevista no art. 121, parágrafo único do NCPC e da existência de omissão do assistido, segundo a doutrina hodierna. 7.
Na assistência litisconsorcial ou qualificada, entretanto, o interesse jurídico do terceiro que pretende ingressar como assistente é
direto, porquanto sua relação jurídica é a que é objeto de discussão no
processo
.
8.
Com arrimo no art. 124, do Código de Processo Civil, considera-se litisconsorte da parte principal o assistente toda vez que a sentença houver de influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido
.
9 .
Segundo a doutrina, o terceiro poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial quando ele for titular do direito material ou quando for
co-titular
do direito de ação. 10. Na assistência litisconsorcial, porém, a atuação do terceiro não é subordinada ou limitada pela ação do assistido, desempenhando seu papel como litisconsorte.
11 .
Segundo a jurisprudência, a assistência litisconsorcial é um fenômeno que somente se constata em casos de legitimação extraordinária, na qual poderia o terceiro ter ingressado na demanda na condição de parte ou na posição de litisconsorte facultativo unitário do assistido. 12. O interesse jurídico é pressuposto da intervenção tanto na modalidade de assistência simples, quanto para a litisconsorcial.
13 .
No caso, há prévia e expressa previsão contratual no sentido de não ser possível a cessão de direitos e obrigações relacionados ao contrato, salvo mediante anuência por escrito da parte agravada, nos termos da cláusula 13, do ajuste. 14.
Desse modo, a cessão dos direitos creditórios referente ao contrato discutido não pode ser oponível à Agravada, cujo ajuste fora firmado exclusivamente entre as empresas agravantes
, haja vista a ausência de autorização prévia e expressa da Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS.
15 .

Diante da expressa vedação contratual, não se faz possível a aplicação, na presente hipótese, do artigo 109, § 2o do Código de Processo Civil, eis que a cessionária não teria legitimação para discutir isoladamente o direito em debate.
16.
A fim de franquear o ingresso da cessionária no feito na qualidade de assistente litisconsorcial, deveria esta ostentar direito análogo ao da parte que pretende assistir, hipótese que não se apresenta nos autos
.
17 .
Não se evidencia, portanto, qualquer interesse jurídico da parte recorrente apto a possibilitar seu ingresso no feito na condição de assistente litisconsorcial, mas tão somente econômico. 18. Recurso desprovido.

(TJ-RJ - AI: 00120014620228190000 202200217658, Relator.: Des(a
) .
MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 11/10/2022, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2022)
[grifo nosso]

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CESSÃO CONTRATUAL. FALTA DE ANUÊNCIA DO PROMISSÁRIO
VENDEDOR .
INEFICÁCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CESSIONÁRIO
PARA PLEITEAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.

I.
A cessão contratual não se confunde com a cessão de crédito ou de direito
. Enquanto a cessão de crédito representa nada mais do que a transferência de um direito unilateral do credor, ou seja, do crédito que lhe pertence, a cessão de contrato implica na transferência irrestrita ao cessionário da posição contratual ocupada pelo cedente. II. A cessão contratual, na medida em que implica a substituição de um dos sujeitos da relação contratual e o traslado do respectivo acervo
obrigacional, reclama a adesão volitiva de todos aqueles que figuram como pactuantes no contrato originário.
III .
A falta de anuência da promissária vendedora à cessão contratual empreendida pelo promitente comprador torna-a imperfeita e incapaz de gerar os efeitos programados pelos contratantes (cedente e cessionário), notadamente a substituição do cedente pelo cessionário no contrato originário. IV. A cessão contratual operada à revelia da promissária compradora é ineficaz como fonte jurídica de modificação do quadro subjetivo da promessa de compra e venda. Logo, o cessionário, alheio à relação contratual, não possui legitimidade ativa para pleitear judicialmente indenização por danos materiais em razão da mora da construtora na entrega do
imóvel .
V. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 20160111013667 DF 0028771-57.2016 .8.07.0001, Relator.: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/07/2018, 4a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
02/08/2018.
Pág
.
: 293/307)
[grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados
,
na decisão recorrida,
em desfavor do apelante,
sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025